Tribunal: TJBA
Processo: 0354715-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0354715-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON FONTAINE e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, FATIMA MARIA ANDRADE FREIRE, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA, THAYSE ARAUJO MALTZ

APELADO: SOLANGE DIAS DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA, THAYSE ARAUJO MALTZ, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, FATIMA MARIA ANDRADE FREIRE, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU AS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR/CONDOMÍNIO E REJEITOU A NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO/MANUTENÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. 2. RECURSO DA RÉ (SOLANGE): RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS NA PRIMEIRA FASE. INÉRCIA DA RÉ. SANÇÃO DO ART. 550, §5º, DO CPC. VEDAÇÃO AO DIREITO DE IMPUGNAR AS CONTAS DO AUTOR QUE NÃO IMPLICA ACEITAÇÃO AUTOMÁTICA DE CÁLCULOS COMPLEXOS OU EIVADOS DE INCONGRUÊNCIAS. PRESENÇA DE DADOS ESTRANHOS AO PERÍODO DELIMITADO NA SENTENÇA (2004/2005). NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 550, §6º, DO CPC. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUER A PROVA OU DO AUTOR, NA HIPÓTESE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 3. RECURSO ADESIVO DO AUTOR (CONDOMÍNIO): HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0354715-47.2013.8.05.0001, em que figuram como partes
CONDOMINIO EDIFICIO MAISON FONTAINE (acionante) e SOLANGE DIAS DE ARAUJO (acionada)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO
à apelação da acionada e julgar
PREJUDICADA
a análise do recurso adesivo do acionante, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator